Tribunal: STF
Processo: AI 68905
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
Agravo regimental em Agravo de Instrumento. Alçada regimental. 
O óbice da alçada regimental não é superado pela simples alegação, na petição de recurso extraordinário, de violação de dispositivo constitucional, flagrantemente inaplicável à matéria em exame, mormente quando a norma constitucional invocada não tenha sido objeto de exame na decisão recorrida. Agravo regimental improvido.